Tribunal: TJPA
Processo: 0804323-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804323-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE VIEIRA DE BRITO, ACL SANTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao julgar prejudicado o Agravo de Instrumento, entendeu pela perda de objeto em razão da prolação de sentença pelo juízo de origem. O Estado sustentava a impossibilidade de denunciação à lide e a consequente ilegitimidade da parte, argumentando que o Agravo de Instrumento deveria ser apreciado em seu mérito, mesmo após a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação da sentença implica necessariamente na perda de objeto do Agravo de Instrumento; (ii) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da ilegitimidade e impossibilidade de denunciação à lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração têm como função sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.A decisão recorrida não contém os vícios apontados, consistindo apenas em mero inconformismo do embargante com o resultado desfavorável.

5.A prolação da sentença de mérito absorve a decisão interlocutória, resultando na perda de objeto do Agravo de Instrumento, conforme jurisprudência consolidada no STJ (AgRg no REsp 1413651/RJ).

6.O embargante já interpôs apelação contra a sentença de mérito, que abordará todas as questões discutidas.

7.Os embargos não podem ser utilizados para reanalisar o mérito da decisão, mas apenas para corrigir eventuais omissões ou contradições, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A prolação de sentença de mérito implica a perda de objeto de recurso interposto contra decisão interlocutória, nos termos da jurisprudência consolidada.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito, devendo ser limitados à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1413651/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.12.2015; TJ-SP, AI nº 2013398-53.2018.8.26.0000, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 22.05.2018; TJ-MG, ED nº 10000190541763001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 02.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão proferido nos Embargos de Declaração interpostos em Agravo Interno, oriundos de Agravo de Instrumento, que julgou prejudicado o referido agravo, ante a prolação de sentença pelo juízo de origem.

Na origem, o Estado interpôs Agravo de Instrumento com a tese da impossibilidade de denunciação à lide, sustentando que tal circunstância atrairia a ilegitimidade da parte. A decisão objeto do Agravo de Instrumento não se referia àquela proferida em sede de tutela provisória, a qual, segundo o recorrente, não seria absorvida pela prolação da sentença.

Ocorre que, com a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau, o referido acórdão julgado pelo colegiado da 2ª turma de direito público, ao analisar o Agravo Interno, considerou o Agravo de Instrumento prejudicado, entendendo que a decisão proferida em sede recursal restava esvaziada com a sentença definitiva.

O recorrente, por meio dos presentes embargos, argumenta que a simples prolação de sentença perante o juízo de origem não implica, necessariamente, o esvaziamento da tutela ou do entendimento conferido anteriormente em grau recursal. Para embasar sua argumentação, o embargante invoca o artigo 1.008 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre o efeito substitutivo das decisões, e sustenta que o agravo deveria ter sido apreciado em seu mérito, mesmo após a sentença de primeiro grau.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, visto que deixou de examinar questões que deveriam ser analisadas de ofício, especialmente no tocante à ilegitimidade e à impossibilidade de denunciação à lide.

Dessa forma, o embargante pleiteia o saneamento das omissões apontadas e, caso necessário, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com a consequente alteração do julgado para afastar a declaração de perda de objeto e permitir o julgamento do mérito recursal
.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
Id. 21728200.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

No presente caso, não há razão para dar continuidade ao agravo de instrumento após a prolação da sentença, pois a decisão interlocutória impugnada foi absorvida pela sentença, que prevalece sobre a cognição sumária daquela. Consequentemente, verifica-se a perda de objeto do agravo. Destaco, ainda, que o embargante já interpôs apelação sob o
Id.

117813131
contra a referida sentença, na qual aborda todos os pontos discutidos na ação originária
.

Ademais, conforme destacado pelo eminente Ministro Mauro Campbell Marques, "
a prolação de sentença no processo principal acarreta a perda de objeto dos recursos interpostos anteriormente, que tratem de questões decididas em decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento
" (STJ - AgRg no REsp: 1413651/RJ, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/12/2015)

Corroboram com esse entendimento, transcrevo os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Desbloqueio de prontuário e renovação de CNH – Liminar indeferida - Irresignação – Sentença prolatada – Circunstância superveniente – Perda do objeto.
A questão liminar é superada com o sentenciamento da ação principal, resultando na perda do objeto. Recurso prejudicado.

(TJ-SP - AI: 20133985320188260000 SP 2013398-53.2018.8.26.0000, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 22/05/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2018)

...................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROLATAÇÃO DE SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - OCORRÊNCIA - RECURSO PREJUDICADO. - "
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
" (STJ - AgRg no REsp: 1413651/RJ) - Constatando-se a perda superveniente do objeto do Agravo, o exame das razões recursais se torna prejudicado.

(TJ-MG - ED: 10000190541763001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020)

Portanto, os embargos não devem prosperar, pois não há justificativa para seu cabimento, uma vez que não visam sanar qualquer dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC. Dessa forma, conclui-se que os questionamentos apresentados refletem apenas o inconformismo do embargante com a solução dada à controvérsia, buscando que o julgador reexamine a matéria já decidida. Em outras palavras, pretendem uma nova análise de mérito, que já foi devidamente esgotada na sentença proferida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 29/10/2024